Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. MEIO INADEQUADO. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AGRAVANTE. VALIDADE. ART. 274 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – A Exceção de Pré-Executividade manejada na origem configura via inadequada ao reconhecimento da nulidade da citação questionada pela Agravante/Executada, tendo em vista que tal ato processual ocorreu na fase de conhecimento do Feito de origem, cuja sentença transitou em julgado. Dessa maneira, para que haja a anulação de sentença por existência de vício transrescisório, a exemplo da citação reputada nula por ter se dirigido à pessoa diversa da parte Agravante, segundo a jurisprudência, opera-se por intermédio da querela nulitatis insanabilis.
2 – É dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço constante no Feito, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Portanto, deve ser considerada válida a intimação, via aviso de recebimento, enviada ao mesmo endereço em que a ora Agravante foi validamente citada no Feito originário, em sua fase de conhecimento.
Agravo de Instrumento desprovido.